Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRIMÁRIO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face da decisão do Juizo da Segunda Vara Criminal e do Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina, objetivando, inclusive liminarmente, a revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de revogação da medida de suspensão do direito de dirigir.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 321, do Código de Processo Penal, o juiz concederá a liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, impondo, se for o caso, outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP, observados os critérios do art. 282.
4. A suspensão do direito de dirigir impossibilita o exercício de profissão remunerada (motorista de ônibus), com reflexo no sustento da própria família do paciente. Ademais, por não haver outras ocorrências envolvendo o investigado, mormente durante o exercício da profissão, não é razoável que haja a suspensão de sua habilitação motivada por um episódio que, embora grave e reprovável, é isolado, sobretudo porque ainda não foi oferecida a denúncia.
IV. Dispositivo.
5. Ordem concedida.
____________________
Dispositivos relevantes: CPP, art. 282 e 321.
Jurisprudência relevante: STF, 2a Turma. HC 147426/AP e HC 147303/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 18/12/2017; STJ, HC 197372, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021; TJDFT, Acórdão 1723280, 0723234-95.2023.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 10/07/2023; Acórdão 1638122, 0726012-72.2022.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 24/11/2022.